Tribunal: TJSP
Processo: 2156290-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2015 – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Imunidade tributária – Desnecessidade de dilação probatória – Incidência da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal – Imóvel utilizado para atividades de assistência social e ensino – Vinculação aos objetivos essenciais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2015 – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Imunidade tributária – Desnecessidade de dilação probatória – Incidência da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal – Imóvel utilizado para atividades de assistência social e ensino – Vinculação aos objetivos essenciais da entidade – Ônus da prova que compete ao ente tributante – Decisão reformada – Reconhecimento da imunidade tributária – Recurso provido.